Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013947-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVANTE), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 09.652.820/0001-32 (AGRAVADO), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013947-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABA E OUTROS

AGRAVADO(S):

CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos de Ação de Despejo por Infração Contratual no. 1021142-05.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
CINEPÓLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.
, que indeferiu o pedido de liminar de despejo.

Em suas razões recursais coligidas no Id 96672979, as agravantes aduzem que constituem o CONSÓRCIO EMPRENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ.

Anotam que o juízo de piso
“
indeferiu o pedido liminar, apesar do contrato não dispor de garantia, em arrepio ao que dispõe o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, sob o argumento de que haveria patente perigo de irreversibilidade da medida, já que a Ré teria realizado investimentos consideráveis no imóvel para instalação do seu empreendimento e que a desocupação permitiria nova locação e, com isso, a retirada de toda infraestrutura, deixando de considerar a faculdade legal conferida ao locatário de purgar a mora ou, em último caso, pleitear em ação própria eventual dano injustificado (art. 64, §2o, Lei 8.245/91), o que de certo não se trata de questão apresentada em Juízo, uma vez que a locatária possui um débito que supera meio milhão de reais (R$ 667.026,42) e continua causando prejuízo considerável ao locador agravante que se encontra cerceado ao seu direito de propriedade (Artigo 5o, XXII), necessitando arcar com as despesas deste lojista, sem contudo, poder repassar o espaço para um novo locador, o que no cenário pandêmico agrava ainda mais a situação financeira da agravante, tratando neste caso de verdadeiro periculum in mora inverso
”
(sic).

Salientam que
“mostra-se necessário e possível o pedido de antecipação da tutela atribuindo efeito suspensivo ativo contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista que restou cabalmente demonstrado preenchidos os requisitos legais previsto no artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, quais sejam: (i) ação de despejo por inadimplência (ii) contrato de locação desprovido de garantia (iii) caução dispensada em razão do valor do débito superar e, muito, o valor relativo a três meses de aluguel, não sendo crível onerar o locador, que já se encontra gravemente prejudicado, em detrimento do locatário inadimplente que ocupa o espaço aferindo lucro sm a devida contraprestação”
(sic).

Com base nesses argumentos e nos pressupostos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, determinando-se à agravada a desocupação do imóvel. Juntam documentos ente os Ids 96672980 a 96672994.

Preparo recursal recolhido (Id 96953998).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 12/08/2021, conforme decisão de Id 97637491.

Contrarrazões ofertadas no Id 106095979, em que a parte agravada discorre que
“no caso em tela é controvertida a ocorrência da infração contratual que teria sido cometida pelos agravados, conforme alegado pela agravante”
, e que
“a questão somente poderá ser melhor dimensionada após a instrução probatória, de modo que ausentes os requisitos legais autorizadores do deferimento da liminar pretendida, ainda que a título de antecipação da tutela”
(sic).

Ao final, discursa que
“as partes estão em tratativas de acordo, não sendo possível a execução de despejos. E mesmo que não haja acordo a agravada receberá novamente prazo para purgar a mora ou contestar”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Após a designação de sessão de julgamento, os agravantes, no Id 113277477, noticiaram a realização de acordo perante o Juízo
a quo
, requerendo a extinção deste recurso, ante sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos de origem, mormente considerando o petitório supramencionado, constata-se que as partes litigantes transigiram, em que a parte demandada/recorrida reconhece e se compromete a saldar a dívida de alugueis e demais encargos locatícios, na forma do estabelecido na Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças anexo no Id 113277479, pág. 7, a qual, inclusive, fora recentemente homologado pelo Juízo a quo por meio da sentença extintiva assim redigida:

“
Trata-se de ação de despejo proposta
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01
em face
CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.

Após a citação e reiterados pedidos de suspensão do processo, as partes informam que entabularam acordo mediante Instrumento de Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças para saldar os aluguéis e demais encargos locatícios, bem como os honorários do advogado dos autores no valor de R$ 887.661,68, informando que o pagamento se dará da seguinte forma:

(i) 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 39.743,24 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) a serem pagas em 12/11/2021, 19/11/2021, 26/11/2021, 03/12/2021 e 17/12/2021;

(ii) 01 (uma) parcela no valor de R$ 362.300,36 (trezentos e sessenta e dois mil e trezentos reais e trinta e seis centavos), com vencimento no dia 30/12/2021;

(iii) 11 (onze) parcelas mensais no valor de R$ 25.716,88 (vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), com vencimentos mensais sucessivos a partir do dia 25/01/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes;

(iv) 01 (uma) parcela no valor de R$ 42.759,44 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento no dia 25/12/2022;

(v) A LOCADORA, por mera liberalidade, e desde que a LOCATÁRIA esteja adimplente, concederá o perdão das parcelas referidas nos itens (ii) e (iv), nos valores, respectivamente, de R$ 362.300,36 (trezentos e sessenta e dois mil e trezentos reais e trinta e seis centavos) e R$ 42.759,44 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Para fins do disposto neste item: Entende-se por “adimplente”: a. o cumprimento do pagamento das parcelas dispostas nos itens 2.1(i) e 2.1(iii), impreterivelmente em suas datas ali fixadas; b. a inexistência de qualquer valor em aberto vinculado à presente negociação; c. a inexistência de qualquer valor em aberto relacionados ao Contrato de Locação referido no item II.1 do PREÂMBULO.

(vi) 01 (uma) parcela no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com vencimento em 19/12/2021, referentes aos honorários advocatícios, mediante depósitos bancários na conta corrente 130527-1 Agência 0469-3, Banco Bradesco S/A ao escritório Miranda Lima Advogados, inscrito no CNPJ 07.329.430/0001-09; (vii) As parcelas acima descritas serão representadas através de 18 (dezoito) boletos emitidos pelas CREDORAS (id. 72547539).

Consta ainda na petição do acordo (ID 72547538), dentre outras, que se o pacto não for cumprido, ficará automaticamente sem efeito os parcelamentos e descontos concedidos, e prosseguirá o cumprimento de sentença às expensas da ré, pela totalidade do saldo devedor remanescente do débito confessado, assim como dos aluguéis e demais encargos que se vencerem, acrescidos de multa, juros de mora, correção monetária e demais penalidades previstas no contrato.

Ao final, pugnam pela homologação do acordo e extinção do processo, medida que se impõe.

Ante o exposto,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
o acordo entabulado entre as partes, e
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos dos artigos 487, inc. III, alínea b, do CPC.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3o, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito
”
– Id 73809641

Pois bem. Por certo, se interposto o recurso, e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal, por carência de interesse recursal superveniente.

Neste sentido, a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY estabelece que:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(
in
‘Código Civil Comentado’, 5a Ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pág. 812)

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REALIZAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A realização de acordo entre as partes impõe o não conhecimento do Recurso por perda superveniente do objeto
.”
(N.U 1026663-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022